Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Verificada a contradição no acórdão embargado, devem ser feitos os ajustes necessários, ainda que impliquem alteração da pena fixada.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.